Tribunal: TJSP
Processo: 1003826-77.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, ao fundamento de que o autor é carecedor de ação, ante o ajuizamento em separado de ação idêntica contra a mesma instituição financeira. Consideração de que, conquanto fosse, em princípio, recomendável a reunião de ações envolvendo as mesmas partes e tendo por objeto a revisão de contratos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, ao fundamento de que o autor é carecedor de ação, ante o ajuizamento em separado de ação idêntica contra a mesma instituição financeira. Consideração de que, conquanto fosse, em princípio, recomendável a reunião de ações envolvendo as mesmas partes e tendo por objeto a revisão de contratos idênticos, a medida não se justifica na espécie ante o julgamento das outras demandas referidas (ações revisionais n. 1003821-55.2023.8.26.0077, n. 1003822-40.2023.8.26.0077, n. 1003824-10.2023.8.26.0077 e n. 1003886-50.2023.8.26.0077). Hipótese em que o processamento desta ação é de rigor. Sentença de extinção do processo anulada. Prosseguimento do feito determinado. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a r. Sentença.